Tribunal: TJSP
Processo: 2043649-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de cumprimento de TAC. Bloqueio em conta corrente. Posterior levantamento pelos executados. Pedido de incidência de juros e correção monetária. Inadmissibilidade. O bloqueio se deu em caráter cautelar. Ausência de pedido de conversão em penhora. Recurso não provido.